Tribunal: TJMT
Processo: 0025406-92.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025406-92.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO GOMES FERREIRA - CPF: 027.350.461-41 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

– IMPROCEDÊNCIA –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR
DOENÇA –
LAUDO CONCLUSIVO A ATESTAR

INVALIDEZ PARCIAL
–
AUSÊNCIA DE COBERTURA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que falar em recebimento da indenização securitária quando conclusivo o laudo pericial atestando a existência de invalidez permanente e parcial decorrente de doença
,
por inexistir na apólice cobertura para a hipótese.

2. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEONARDO GOMES FERREIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de
Indenização Securitária
, ajuizada em face
de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S
/
A

e

MAPFRE VIDA S/A
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a
parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 1
0
% sobre o valor
atualizado
da causa, observada a concessão da
gratuidade de justiça
à parte autora (ID
250839304
).

Em suas razões recursais (ID
250839308
), a parte
apelante
alega
que faz jus ao recebimento integral da indenização securitária para cobertura de invalidez permanente total por doença
,
ao argumento de que se tornou incapaz para a profissão exercida quando da contratação do seguro, qual seja, militar das forças armadas
.

Aduz que o laudo pericial, confeccionado pelo perito judicial, atestou que o apelante se encontra impossibilitado de exercer seu labor habitual
,
para o qual contratou o seguro em decorrência da patologia que o acometeu.

Assevera que ao contrário do que entendeu o juízo condutor do feito
,
a perda da capacidade de vida independente não compreende condição
sine

qua
non
para o recebimento da indenização prevista na apólice, pois o seu quadro clínico é decorrente de doença que compromete a visão do olho esquerdo, equivalente
à
cegueira e visão monocular, assim
,
apesar de a perícia não ter sido capaz de comprovar que tal situação lhe causa a perda da vida independente
,
faz jus ao valor segurado.

Esclarece que o médico perito consignou no laudo que o apelante tem o comprometimento da visão do olho esquerdo, equivalente
à
cegueira e visão monoc
ular, caracterizada como moléstia permanente e irreversível, concluindo assim pela existência de invalidez permanente por doença
,
já que incapacitado para as atividades básicas do dia a dia.

Aponta ainda que o médico perito relatou que o apelante terá dificuldades que extrapolam a simples perda da acuidade visual, pois experimenta perda da noção de profundida
de
e diminuição significativa do campo visual periférico, deixando claro que precisará de auxílio para atividades diárias.

Enfatiza que a discussão não se refere
à
possibilidade ou não de o apelante realizar atividades diárias que não requeriam esforço físico, mas sim o motivo pelo qual foi realizada a contratação do seguro e qual bem pretendia o apelante resguardar quando da contratação, pois seu objetivo era justamente a sua função como militar das forças armadas.

Sustenta que nas demandas como a presente
,
a incapacidade a ser verificada é aquela que impede o segurado de realizar sua atividade laborativa habitual e pela qual contratou o seguro, restando claro e evidente que o apelante está totalmente incapaz para o exercício de sua profissão habitual como militar e para atividades diárias, como comprova a própria perícia médica judicial.

Afirma que para que as condições gerais do contrato possam ser utilizadas para afastar o dever de indenizar deve a seguradora comprovar que informou o segurado acerca de todas as limitações no ato da contratação
, não sendo válidas as informações entregues após a adesão ao contrato de seguro, por ser obrigatória a observância as regras do CDC, especialmente no que se refere ao dever de informação.

Defende que
as cláusulas que condicionam a cobertura à perda da existência independente do segurado são
manifestamente abusiva
s
, pois tratando-se de relação consumerista incide a regra do artigo 47 do CDC que determina a interpretação mais favorável ao consumidor, não
sendo possível admitir que a cobertura para invalidez funcional por doença se restrinja apenas as situações em que o segurado não possa mais viver de forma independente.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Assim, requer a reforma da sentença para que
seja julgada procedente a pretensão autoral com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor integral previsto na apólice do seguro
para a hipótese de invalidez permanente por doença
.

A
MAPFRE VIDA S/A

apresentou contrarrazões no ID
250839311
, requerendo o desprovimento do recurso, além de
prequestiona
a matéria.

No ID
251596698
a
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S
/
A

juntou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso
e a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
LEONARDO GOMES FERREIRA

ajuizou
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
e
MAPFRE VIDA S/A
,
sustentando, em síntese, ser militar do Exército Brasileiro, tendo aderido ao contrato de seguro de vida logo que entrou no serviço militar porque a atividade
exercida
é sujeita a infortúnios
.

Em sua inicial (ID
250839249
– fls. 01/1
7
), alegou que o contrato de vida
d
o qual é o beneficiário
prevê
cobertura para morte, morte
acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez permanente total por doença
, conforme
certificado individual
datado de 07/08/2014,
representado pela apólice de nº 930.
4529-Subgrupo 5.

Aduziu
que em meados de 2013 passou a sentir baixa acuidade da visão esquerda e ao procurar atendimento médico
e ser submetido a exames foi verificada a existência de uma membrana no globo ocular esquerdo
.

Esclareceu que em razão do diagnostico
,
foi submetido
à intervenção cirúrgica de vitrectomia posterior para retirada da membrana
epirretiniana
, no entanto
,
o quadro
evoluiu para deslocamento de retina o que ocasionou nova intervenção
cirúrgica.

Pontuou que permaneceu em
tratamento
médico

com expressa recomendação
de afastamento completo das atividades por tempo indeterminado, principalmente das atividades que requerem boa acuidade vis
ual
,
já que se quadro clínico representa risco para si e para terceiros.

Alegou
que em razão de seu quadro clínico apresenta incapacidade
decorrente de patologia que causa cegueira, condição incompatível com o serviço militar
, fazendo jus
à
indenização securitária
.

Ao final, requereu a condenação solidária das requeridas ao pagamento de R$ 49.781,30
(quarenta e nove mil setecentos e oitenta e um reais e trinta centavos), correspondente
à
cobertura para
invalidez funcional por doença, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Após o andamento normal do feito
,
sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, nos termos já relatados.

Inconformad
a
, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o CDC em
virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à existência ou não de cobertura na apólice para a situação narrada pel
o
apelante, já que na sentença ficou consignado que não restou comprovad
a
a existência de invalidez
total por doença, mas sim invalidez parcial por doença
,
o que afastara o pretendido direito alegado pelo autor
.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato, a parte autora
possuía contrato de seguro de vida em grupo com cobertura para:

Morte Natural –
47.368,80
(
quarenta e sete mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos
);

Morte acidental – R$
94.373,60
(
noventa e quatro mil trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos
);

Invalidez Permanente por Acidente até – R$
R$ 94.373,60
(
noventa e quatro mil trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos
);

Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
– 47.368,80
(
quarenta e sete mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos
);

Analisando o
s documentos
médico
s

de ID
250839249 - fls. 26/47
, especialmente o último relatório médico expedido em
22/09/2014 pela Dra.
Angela
Lopes – 1ª Tenente Médica – CRM 6129
/MT
,
após ser submetido a tratamento cirúrgico
, o apelante

foi afastado de suas atividades militares que exigissem boa acuidade visual
por prazo indeterminado em razão do CID H33.3 – defeitos da retina sem deslocamento.

O laudo pericial de ID
250839293
consignou que o apelante é portador
de visão monocular
causada por cegueira definitiva em olho esquerdo por sequela de doença e complicações de tratamento cirúrgico, o que o caracteriza como
portador de deficiência sensorial visual e incapacidade permanente e parcial para exercer atividades que requeiram visão binocular
.

Referido laudo médico emitido em 27/10/2021 pelo médico perito do juízo Dr. Roberto Gomes de Azevedo
,
registrou

ainda
que o apelante
teve a perda da visão
do olho esquerdo
por sequela de toxoplasmose diagnosticada e
m 2013, sendo submetido a procedimentos cirúrgicos
,
evoluindo para incapacidade para atividades que exijam visão binocular, sendo reintegrado as forças armadas
em 2016 por determinação judicial, onde permanece vinculado atualmente, conforme trecho abaixo colacionado.

Desta forma, conclui-se que o quadro de invalidez apresentado pelo apelante corresponde
à
INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE
POR DOENÇA
.

Assim, comparando a invalidez apresentada pelo apelante e as coberturas previstas na apólice de seguro nº 930.4529 – SUBGRUPO 5, com vigência individual iniciada em
25/09/2013 e término em 24/09/2014 (ID 250839249 – fl. 24),
constata-se a inexistência de cobertura para a hipótese.

Isso porque, a cobertura para invalidez
por doença
deve ser TOTAL e permanente, tendo o apelante sido diagnosticado como portador de invalidez PARCIAL não há como acolher a sua irresignação.

E não há que se falar em inobservância ao dever de informação com relação às cláusulas limitativas e excludentes de cobertura, tampouco com relação ao alegado desconhecimento das Condições Gerais, pois referida responsabilidade sobre o repasse de tais informações aos segurados recai sobre a estipulante
Fundação Habitacional do Exército – FHE,
por tratar-se de seguro de vida em
grupo.
-

A propósito
,
este é o ente
ndimento pacificado
acerca do dever de informação
n
os contratos de seguro em grupo, conforme
o
TEMA 1.112 DO STJ
,
vejamos:

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS
NºS
5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo.

3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (
ii
) n
ão
se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

4. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.874.788/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.).

Assim, diferentemente do que sustenta a parte autora
, ora apelante
, constata-se
que não há na apólice previsão contratual para a hipótese narrada nos autos.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
.

Portanto, o desprovimento do recurso é
medida
que impõe
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
Ainda, de
ixo de majorar os honorários recursais tendo vista a ser
o
apelante beneficiári
o
da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025